Tribunal: STF
Processo: Rcl 29158
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS. ADPF 130. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMETNAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que manteve condenação por danos morais em ação contra emissora de televisão e jornalistas por reportagem considerada ofensiva.



    2. A reportagem em questão tratava de discussão de magistrada com autoridades policiais, incluindo comentários considerados desnecessários e vexatórios pelos jornalistas.



    3. O STJ entendeu que a matéria excedeu os limites da liberdade de imprensa, configurando ato ilícito.



    4. A reclamante argumenta que a decisão do STJ violou o entendimento firmado pelo STF na ADPF 130, que trata da liberdade de expressão e de imprensa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    5. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por danos morais, decorrente da reportagem jornalística, pode configurar censura ilegítima que viola a liberdade de expressão e de imprensa, conforme jurisprudência do STF, em especial no julgamento da ADPF 130.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A liberdade de expressão e de imprensa é direito fundamental, pilar do sistema democrático, sendo garantida constitucionalmente, mesmo que a crítica seja contundente, especialmente contra figuras públicas.



    7. No julgamento da ADPF 130, o STF, ao entender não recepcionada a Lei de Imprensa, assentou que a atividade jornalística deve ser exercida sem regulação, com o fim de assegurar a liberdade de expressão de forma ampla. Todavia, a liberdade de expressão não é absoluta. Nas situações de alegada ofensa à honra, deve-se proceder à ponderação entre o princípio que consagra a liberdade de expressão e de informação jornalística, de um lado, e o postulado que assegura a intangibilidade do patrimônio moral das pessoas, de outro. 



    8. A vedação à censura estatal estabelecida nos precedentes desta Corte não se restringe apenas à censura prévia, mas abrange toda e qualquer forma de censura ilegítima, mesmo que posterior, sobretudo considerando que “a excessividade indenizatória já é, em si mesma, um poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa” (ADPF 130, p. 48).



    9. No caso concreto, a publicação contestada não desbordou dos limites da crítica ou opinião jornalística. Não houve excesso na atuação dos jornalistas, que atuaram no legítimo exercício profissional de informar seus leitores, noticiando fato de interesse público, ainda que afincado de crítica em sua divulgação. 



    10. A responsabilidade civil imputada no presente caso, resultando na condenação de jornalistas e da respectiva empresa televisiva ao pagamento de indenização de quantia vultosa (R$50.000,00 para cada beneficiária, valor esse que atualizado ultrapassaria a marca de R$200.000,00, cf. eDOC 9), em razão de suposto dano à honra decorrente de divulgação de matéria jornalística dotada de comentários opinativos de caráter supostamente pejorativo, representa ofensa ao pilar constitucional do livre exercício da imprensa, assentado no julgamento da ADPF 130.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação.